Tribunal: TJDFT
Processo: 0700393-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700393-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REINALDO JUNQUEIRA SOARES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REINALDO JUNQUEIRA SOARES em face de decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento no 0722631-24.2020.8.07.0001, acolheu a exceção arguida pelo executado/agravado BANCO DO BRASIL S/A e declinou da competência em favor de uma das varas da Comarca de Miguelopólis - SP, domicílio do autor (Id 145918687, origem). Em suas razões recursais (Id 42602159), o agravante alega que a decisão recorrida contraria as teses firmadas no REsp no 1.391.198/RS — Temas 723 e 724 —, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Assevera que, se tratando de demanda fundada em direito pessoal, optou por ajuizá-la no foro da sede administrativa do banco agravado, conforme autoriza o artigo 46, a alínea ‘a’ do inciso III do artigo 53, o inciso I do artigo 781 e o parágrafo único do artigo 516, todos do CPC. Defende, portanto, que não houve escolha aleatória do foro. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo de origem. Preparo regular (Id 42602160). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo para sustar a remessa dos autos à Comarca de Miguelopólis - SP até o julgamento da questão pelo colegiado. Isso porque, ainda que as cédulas rurais tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, que também é o local de domicílio do exequente, o artigo 53, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede. Assim, em princípio estaria observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda. Nesse contexto, o efeito suspensivo deve ser concedido até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, para evitar a prática de atos desnecessários caso, ao final, o presente recurso seja provido. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora